Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-60.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
29/06/2021
Número: 0600039-60.2021.6.16.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600331-97.2020.6.16.0188
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Mandado de
Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600039-60.2021.6.16.0000,
impetrado por Maria Janeide Piacentini, Vilma da Silva Ferreira, Nilton Cesar Polydoro e Daivid
Thiago Monteiro da Silva em face do ato perpetrado pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais/PR, que autorizou a juntada dos documentos pleiteados pelo representante, conferindo-lhe
o prazo de 3 dias para fazê-lo, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600862-
86.2020.6.16.0188, que tem como autor Aroldo Vitorino e como réus os ora impetrados, com
fundamento no art. 22, da LC 64/90, sob a alegação de que foi deflagrada, pela Polícia Federal, a
operação denominada "Fake Adress", com o objetivo de apurar a transferência fraudulenta de
eleitores para o município de Pinhais, com o intuito de angariar votos para a primeira requerida,
objeto dos autos de Inquérito Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188, que corre em segredo de
justiça. Aduz que o Juízo deferiu o acesso e a juntada de documentos de natureza sigilosa, como
prova do alegado, autorizando a colação aos autos de investigação judicial, de todos os
documentos colacionados pelo Ministério Público nos autos de Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo nº 0600883-63.2020.8.16.0188. Afirma que, por meio dos autos de Petição cível nº 0600857-
64.2020.6.16.0188, os investigantes requereram o acesso aos autos do referido Inquérito Policial, o
que foi indeferido pelo Juízo, ocasionando a impetração do Mandado de Segurança nº 0600854-
91.2020.6.16.0000, que não concedeu a liminar, mantendo a decisão que indeferiu o acesso aos
autos de inquérito policial em razão do sigilo. (Requer: - a concessão da liminar, de forma inaudita
altera parte, para o fim de, revendo a orientação da autoridade impetrada, revogar a decisão
proferida os autos de AIJE nº 0600862-86.2020.6.16.0188 (ID 78389332), impedindo o acesso aos
documentos sigilosos constantes nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n.
0600883-62.2020.6.16.0188 e do Inquérito Policial nº 0600038-30.2020.6.16.0188, restabelecendo a
legalidade das decisões anteriormente proferidas nos autos de petição cível nº 0600857-
64.2020.6.16.0188 e Mandado de Segurança nº 0600854-91.2020.6.16.0000; - ao final, seja concedida
a segurança, confirmando os efeitos da liminar).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

VILMA DA SILVA (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
AROLDO VITORINO (INTERESSADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36522
166
24/06/2021 11:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
0600039-60.2021.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
INTERESSADO: AROLDO VITORINO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
EMBARGANTE: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
Num. 36522166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092

INTERESSADO: AROLDO VITORINO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2020 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
INTERPOSIÇÃO
EM
FACE
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA EXARADA EM AUTOS DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL QUE DEFERIU O PEDIDO DO INVESTIGANTE DE
JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO MANDATO ELETIVO AJUIZADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DOS INVESTIGADOS. SEGURANÇA
DENEGADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PELO
RECONHECIMENTO DO SIGILO CONSTITUCIONAL DA AIME, MAS, AINDA
ASSIM, PERMITIR A JUNTADA, NOS AUTOS DE AIJE, DOS DOCUMENTOS
QUE A INSTRUEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA PARA FINS DE RECURSO JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1.A matéria reputada como contraditória pelos embargantes, foi devidamente
enfrentada no acórdão. Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos
embargos.
2.Para fins de prequestionamento da matéria articulada no recurso, o Tribunal
Superior Eleitoral entende que, uma vez presentes no acórdão embargado
qualquer nulidade ou vício, os elementos suscitados pela parte serão
considerados incluídos no julgado para esta finalidade, por força do art.1.025 do
Código de Processo Civil.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 36522166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração prequestionatórios, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
,
,
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI VILMA DA SILVA NILTON
e
CESAR POLYDORO
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA, visando esclarecer
suposta contradição no v. Acórdão nº58.623 (Id. 32542766), que denegou, aos Embargantes, a
segurança por eles pleiteada em
impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo
mandamus
da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais.
2.Os Embargantes alegaram, em breve síntese, que o v. Acórdão impugnado é contraditório,
pois admite o caráter sigiloso dos autos de AIME nº0600883-63.2020.8.16.0188, que são
integrados por documentos produzidos pelo Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188,
porém, ao mesmo tempo, permite ao ora interessadoAROLDO VITORINOdeles utilizar
nos autos de AIJE nº0600862-86.2020.6.16.0188, dos quais é autor.
3.Requereram o provimento do Recurso, com a alteração do v. Acórdão embargado, a fim de
confirmar o pedido liminar e determinar a suspensão dos efeitos da decisão coatora.
4.Em sede de contrarrazões a Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a alegação dos
Embargantes, pois também entende que o v. Acórdão impugnado foi contraditório no tocante à
autorização da juntada dos documentos da AIME nos autos de AIJE.
5.Afirmou que se trata de violação direta ao artigo 13, §11, da Constituição, visto que se está
levantando o sigilo constitucional característico das Ações de Impugnação de Mandato Eletivo.
6.Alegou que, consequentemente, se está também publicizando antecipadamente, ainda que
de forma indireta, as provas obtidas no âmbito das investigações promovidas nos autos de
Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, o que pode frustrar eventuais diligências
investigatórias pela autoridade policial ou por membro do
eleitoral.
Parquet
7.Por estes motivos requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos, com a
atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o v. Acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO

1.Verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Inicialmente, antes de adentrar à análise de mérito, mostra-se necessário ressaltar quais são
as hipóteses em que se mostra pertinente a oposição do recurso de Embargos de Declaração.
Para tal, colaciona-se, a seguir, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:
Num. 36522166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
3.Vê-se, portanto, que mesmo que se faça um alargamento interpretativo a respeito do
dispositivo acima, não se pode admitir, sob hipótese alguma, a utilização de Embargos de
Declaração a fim de se suscitar mera rediscussão de mérito já enfrentada pelo decisum
embargado, quando com ele restar irresignada uma ou mais das partes.
4.Nesta seara, apontam os doutrinadores processualistas Marinoni, Arenhart e Mitidiero
, que:
[1]
Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais
existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a
, como acontece com os demais recursos. Sua
revisão ou a anulação das decisões judiciais
finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato
judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art.1.022).
5.Estabelecidos, portanto, os parâmetros legais e doutrinários sobre o recurso de Embargos de
Declaração, pode-se satisfatoriamente partir para a análise do mérito da presente ação.
6.Conforme relatado anteriormente, os Embargos visam esclarecer suposta contradição contida
no v. Acórdão lavrado por esta e. Corte, traduzida no fato de que este Relator admite o caráter
sigiloso dos autos de AIME nº0600883-63.2020.8.16.0188, que são integrados por documentos
produzidos pelo Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, porém, ao mesmo tempo,
permite a AROLDO VITORINO deles utilizar nos autos de AIJE
nº0600862-86.2020.6.16.0188, dos quais é autor.
7.Pois bem, de início, mostra-se necessária a reprodução do trecho do
embargado,
decisum
alvo dos presentes aclaratórios, em que, supostamente, comete-se tal contradição. Vejamos:
13.Inobstante o sigilo constitucional que recai sobre as AIMEs, como bem apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, o fato é que não se está aqui a infringir tal regra, mas sim de
possibilitar a juntada de documentos, ainda que oriundos de Inquérito Policial, cuja cópia foi
autorizada pelo juízo a fim de instruir à AIME nº06000883-62 ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral.
14.Com efeito, ambas as ações possuem a mesma matéria fática (AIME e AIJE) e, embora ainda
não reunidas para julgamento pelo juízo de primeiro grau, o fato é que os documentos que
instruem a AIME permanecem sob sigilo nos autos de AIJE, e como apontado pelo juízo, que,
diga-se, é o mesmo para todas as ações, inclusive o Inquérito, não guardam razões para que se
mantenha o segredo de justiça a impedir o acesso ao investigante Aroldo Vitorino.
Num. 36522166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092

15.Uma vez autorizado pelo juízo eleitoral o acesso às provas e documentos da AIME na AIJE, a
fim de instruí-la em busca da verdade real, mediante análise acerca de seu conteúdo e
relevância para a causa, não há o que se falar em infração ao sigilo constitucional imposto, pois
a quebra foi autorizada em decisão judicial.
16.Ademais, note-se que não se está concedendo acesso ao investigante Aroldo Vitorino aos
autos de Inquérito Policial nº0600038-30.2020.6.16.0188, mas sim apenas aos documentos
oriundos dele integrantes da AIME. O inquérito continuará sua tramitação em segredo de justiça,
até eventual denúncia ou arquivamento do feito pelo Parquet.
17.Desta forma, não assiste razão aos impetrantes, porquanto não remanescem nos autos
originais motivos para o indeferimento do pedido de juntada das provas em apreciação pelo juízo
eleitoral na AIME, que passarão a integrar e instruir também a AIJE.
8.Com a devida vênia tanto às alegações dos Embargantes, quanto às da e. Procuradoria
Regional Eleitoral, inexiste, nas razões decisórias acima expostas, a contradição alegada.
9.De fato, as Ações de Impugnação de Mandato Eletivo possuem, por força do artigo 14, §11,
da Constituição, caráter sigiloso. Entretanto, a jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral
consolidou-se no sentido de que tal sigilo recai sobre a sua
.
tramitação[2]
10.Desta forma, percebe-se claramente que, no caso em apreço, não houve a violação ao sigilo
constitucional que resguarda a AIME ajuizada pelo MPE, posto que, o que se permitiu foi a
disponibilização, aAROLDO VITORINO, da utilização de certos documentos que a instruem,
e não do processo como um todo.
11.Em outras palavras, os documentos serão disponibilizados na AIJE, porém a tramitação da
AIME, isto é, todos os atos processuais que se desenvolveram posteriormente à juntada da
petição inicial, terão seu sigilo mantido.
12.Ademais, em que pese os Embargantes também aleguem, neste ponto, que tais
documentos tratam-se da integralidade dos autos de Inquérito Policial
nº0600038-30.2020.6.16.0188, a verdade é que dizem respeito apenas as provas que tal
caderno investigatório produziu, cujo conteúdo o juízo eleitoral franqueou o acesso para instruir
a AIME ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e após à AIJE “conexa” ajuizada por
AROLDO.
13.Necessário relembrar, inclusive, que a juntada à AIJE, dos documentos integrantes da
AIME, oriundos do IP, foi devidamente autorizada pela Ex.
Magistrada
, que entendeu
ma
a quo
que, em que pese o Inquisitório tramite em segredo de justiça, as provas necessárias já haviam
sido coletadas pela investigação e considerando a oportunidade e conveniência, deferiu a
juntada dos documentos para instruir a ação de investigação proposta.
14.Portanto, depreende-se que não há, no
impugnado, a contradição alegada pelos
decisum
Embargantes, e corroborada pela d. PRE, de modo que a sua insurgência trata-se, ao fim e ao
cabo, de mera tentativa de rediscussão de mérito de matéria já estabelecida, cujo deslinde não
foi de seu agrado.
15.Por fim, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o prequestionamento da
matéria ocorre com a mera interposição dos embargos, como se vê da seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL
NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS
Num. 36522166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092

SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO
CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a
matéria julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
hostilizado, impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da
matéria de mérito discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os
aclaratórios. 3.No caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão,
contradição ou obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão
considerados incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025
do novo Código de Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos.
4.Embargos conhecidos e rejeitados. (RE nº31432, Acórdão nº52781 de 25/01/2017, Relator:
Josafá Antonio Lemes, Publicação: DJ - Data 31/01/2017).
16.Assim, entende-se cumprido o pleito de prequestionamento das matérias aventadas pelo
embargante.
17.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer dos Embargos de Declaração interpostos por MARIA JANEIDE DE
SOUZA PIACENTINI, VILMA DA SILVA, NILTON CESAR POLYDORO e DAIVID
THIAGO MONTEIRO DA SILVA para, no mérito, rejeitá-los.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo
: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. v. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020
civil
p. 664.
[2] Res. n.º 21.283, de 5.11.2002, rel. Min.ª Ellen Gracie, no mesmo sentido o Ac. n.º 31, de 15.10.98, rel.
Min. Edson Vidigal.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
0600039-60.2021.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - EMBARGANTES: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI, VILMA DA SILVA,
NILTON CESAR POLYDORO, DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA - Advogados do(a)
EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36522166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36522166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/06/2021 11:06:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062411064795200000035620092
Número do documento: 21062411064795200000035620092